Tribunal: TJDFT
Processo: 0754488-77.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REJEIÇÃO. DEPÓSITO DOS ALIMENTOS EM CONTA DIVERSA DA PREVISTA JUDICIALMENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Uma vez que a obrigação de pagamento dos alimentos em favor da Exequente se satisfaz com o depósito da quantia respectiva em específica conta bancária, tem-se que o Executado não demonstrou haver cumprido a obrigação alimentar na forma prevista judicialmente, dando causa ao ajuizamento da Execução de Alimentos. Dessa forma, descabe a fixação de verba honorária em favor de seus patronos, a ser suportada pela Exequente.
2 – Rejeita-se o pedido, deduzido em contrarrazões, de condenação do Apelante nas penas da litigância de má-fé, pois não se identifica que tenha incorrido em alguma das condutas capituladas no art. 80 do CPC.
Apelação Cível desprovida.